Tribunal: TJMT
Processo: 1015768-97.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015768-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 948.723.501-97 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.784.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON RODRIGUES LAURENTINO - CPF: 759.123.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.784.951-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NO JUÍZO CRIMINAL DE ORIGEM – DESNECESSIDADE – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – ANÁLISE DA LEGALIDADE QUE SE INCLUI NA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

POSSE DE ARMA DE FOGO -
“POST FACTUM IMPUNÍVEL”
– INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – BENEFICIÁRIO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO ART. 12 E ART. 16, § 1º, IV DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONDENAÇÃO ANTERIOR E INQUÉRITO POLICIAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Cabe ao Tribunal de Justiça apreciar atos judiciais acoimados de coatores proferidos pelo Juízo monocrático, independentemente de se pleitear a reconsideração do decidido em primeiro grau.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório. o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Nas informações da autoridade judicial da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, além da reiteração delitiva do agente, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Francisco Dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT (id. 138590192).

Extrai-se que os policiais estavam
em diligências para apurar um crime de homicídio ocorrido na Comarca de Nova Xavantina/MT, através da suposta confissão do paciente, os investigadores civis se dirigiram até a residência de um familiar do paciente e apreenderam a suposta arma utilizada no crime capital, sendo, o paciente foi conduzido para a audiência de apresentação por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Aduz-se que na audiência de apresentação a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, através de decisão que reputa desfundamentada.

Assevera-se que não se fazem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, eis que a pena privativa de liberdade para o delito de porte de arma de fogo é de no máximo 03 (três) anos, bem como é tecnicamente primário, uma vez que na ação penal n. 0000568-26.2011.8.11.0106 a sentença condenatória ainda não transitou em julgado.

Afirma-se que os p
oliciais civis estavam atrás da arma do crime utilizada anteriormente no homicídio ocorrido em 28 de junho de 2022. Portanto, é evidente que a posse de arma de fogo do paciente se trata de mero
“post factum impunível”
, não caracterizando prisão em flagrante.

Noutro ponto, alega-se que
não estão presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o
decisum
que decretou e manteve a prisão preventiva do beneficiário não está fundamentada de forma idônea.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário (id. 138590192). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 138895667.

As informações da autoridade judicial da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina foram prestadas id. 139320190.

Também foram prestadas informações da autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (id. 139337657).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, no mérito pela denegação da ordem (id. 139695184), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretendida revogação da prisão cautelar em juízo de 2º grau – Inadmissibilidade – Supressão de instância – Ausência de pedido formulado no juízo singular – Decisão que decretou o acautelamento devidamente fundamentada – Prisão decretada a bem da ordem pública – Constrição cautelar necessária para interromper a contumácia criminosa do paciente.
Parecer pelo não conhecimento do “writ” e no mérito, a ordem deve ser denegada
.”

A autoridade judicial da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina prestou informações complementares id. 139936170.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

A douta Procuradoria Geral de Justiça argui preliminarmente o não conhecimento do
writ
, em razão da supressão de instância, em razão de que não houve pedido ao Juízo
a quo
, ou seja, não haver sido requerido em 1ª instância a liberdade provisória do beneficiário.

O entendimento traduzido pelo douto Procurador não está desconectado da realidade; todavia, conquanto realmente a autoridade inquinada de coatora não tenha sido provocada a deliberar sobre a questão, é certo que foi ela quem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, causando, assim, o suposto constrangimento ilegal noticiado na inicial, bem como apresentou suas informações, conforme documentos anexados ao sistema PJE.

Como leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo uma decisão judicial, em qualquer sentido, impondo constrangimento ilegal a alguém, pode-se impetrar habeas corpus diretamente no tribunal competente, sem necessidade alguma de se pleitear a reconsideração do decidido em primeiro grau.

Exemplificando, se o juiz mantém o auto de prisão em flagrante, reputando-o formalmente em ordem, negando ao preso a liberdade provisória, com ou sem fiança, torna-se, de imediato, a autoridade coatora. Nasce a viabilidade jurídica do pleito de habeas corpus, bem como o interesse de agir”.

(In Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pag. 45/46).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“(...). 2. Uma vez que há - no ato de chancelamento da validade da prisão em flagrante -, também a obrigatória incursão sobre as possíveis causas de decretação da prisão preventiva, não é necessário que o preso primeiramente peça a revogação perante o juízo de origem como condição de procedimentalidade do writ. (...)”.
(Habeas Corpus n. 1005166-86.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 20/06/2018. Data da Publicação no DJE: 26/06/2018).

Assim, não há falar em supressão de instância nesse ponto, razão pela qual,
rejeito
a preliminar levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito desta ação constitucional.

Voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor
José Francisco Dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT (id. 138590192).

Em resumo, sustento
que a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, carece de fundamentação idônea, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, não restando demonstrado a imprescindibilidade/necessidade da prisão preventiva, bem como a posse de arma de fogo do paciente se trata de mero
“post factum impunível”
, não caracterizando prisão em flagrante.

Impende consignar que a discussão acerca da escorreita tipificação da conduta em tese praticada pelo paciente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes a tal categoria, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame na via estreita do
habeas corpus.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Ainda, nas informações da autoridade judicial da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (id. 139936170).

No tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... Durante sua oitiva, o custodiado Jose Francisco dos Santos narrou ter sido preso pela polícia civil na cidade de Novo São Joaquim-MT. Declarou ter sido esclarecido seus direitos constitucionais (direito ao silêncio, direito a constituir advogado e direito de comunicar da prisão a um familiar), declarou ainda que não sofreu qualquer tipo de maus tratos por parte dos agentes do Estado.

O Ministério Público opinou pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva. Sucessivamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e fixação de fiança.

A Defesa Técnica, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória, sustentando que o custodiado possui endereço fixo na comarca e trabalho lícito, bem como que não estão presentes os requisitos legais previstos nos artigos 311 e 312 do CPP.

Ouvido o custodiado e compulsando os autos, constato, por ora, a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, não verifico motivos para o relaxamento da prisão. Assim,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

Com relação a necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, observo que os elementos informativos carreados aos autos demonstram a
materialidade da infração e indícios suficientes de autoria em desfavor do custodiado
.

Além do mais, o periculum libertatis está evidenciado pela
necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a prática de novos crimes
, eis que
o custodiado foi recentemente condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do CP (processo n.º 0000568-26.2011.8.11.0106)
, tendo o magistrado sentenciante decretado sua prisão preventiva por ter se mantido em local desconhecido durante toda a persecução penal.

Além do mais, é de conhecimento notório na comarca de Nova Xavantina ser
o custodiado o principal suspeito da execução do crime de homicídio praticado em desfavor de Jonson Almeida dos Santos em 28.06.2022, tendo o flagrado fugido da comarca de Nova Xavantina-MT para Novo São Joaquim-MT
na posse da arma do crime, apreendida nos presentes autos.

Assim sendo, as circunstâncias fáticas evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais
, haja vista o envolvimento do autuado em crimes praticados com violência.

Nesse sentido, o entendimento do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n.º 06 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017).

Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
em prisão preventiva, indeferindo o pedido da defesa.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão e atualize-se o sistema BNMP...”
(id. 138590193).

Conforme o
decisum
e as informações da autoridade apontada como coatora o paciente possui um Inquérito Policial sendo o paciente
o principal suspeito da execução do crime de homicídio praticado em desfavor de Jonson Almeida dos Santos em 28 de junho de 2022
,
bem como foi
condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (processo n.º 0000568-26.2011.8.11.0106)
, aponta risco de reiteração delitiva.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ante a
reiteração criminosa
.

Ainda,
“o fato do paciente responder a outra ação penal por homicídio, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade...”
(N.U 1008038-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Igualmente, foi imposto ao paciente as medidas cautelares, mas pouco depois de ser colocado em liberdade já estava procurando a vítima novamente, ou seja, descumprindo as medidas anteriormente impostas
, demonstrando que não se orienta da forma como se comprometera, por conseguinte, a prognose das medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Ainda
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
José Francisco dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022